Tribunal: TJES
Processo: 5042272-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042272-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: WEBER FURTADO FONTANA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA (SURTO DE TENSÃO). QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ: TESE DE INCOMPETÊNCIA POR PERÍCIA AFASTADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DO AUTOR: PLEITO DE DANO MATERIAL. NATUREZA JURÍDICA DE DANO QUE NÃO SE PRESUME. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA DO DECRÉSCIMO PATRIMONIAL EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
WEBER FURTADO FONTANA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. No dia 22/11/2024, o autor informa que foi vítima de uma descarga elétrica de grande intensidade em sua residência (protocolo nº 0394575580, instalação nº 0001861654). Relata que o incidente causou danos irreparáveis a diversos aparelhos: Geladeira Electrolux DFN42; Micro-ondas Electrolux MAD30; Televisão H-Buster 32" e Luminária de quarto. Alega que, ao buscar ressarcimento, a ré exigiu a apresentação de laudos técnicos por aparelho, ao custo de R$ 150,00 cada, totalizando R$ 900,00, o que ficou inviável ao autor. Diante disto, o autor ingressa com a presente demanda para que a ré seja responsabilizada e arque com os prejuízos sofridos”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: o autor Insurgiu-se contra o indeferimento dos danos materiais, alegando que os documentos anexados (fotos e protocolos) seriam suficientes para a condenação e que a exigência de nota fiscal de bens antigos é medida excessiva. A parte ré Arguiu preliminar de incompetência do Juizado pela complexidade da causa (necessidade de perícia). No mérito, alegou inexistência de perturbação no sistema elétrico na data do evento e inexistência de dano moral (mero aborrecimento).

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de perícia. A ausência de laudo pericial não impede o julgamento quando há outros meios de prova, como o protocolo administrativo e a verossimilhança das alegações.

6. No mérito, como concessionária de serviço público, a responsabilidade da ré é objetiva (Art. 37, §6º, CF). A ré não logrou êxito em provar causa excludente de responsabilidade (como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo), limitando-se a negar registros internos que, sozinhos, não afastam o nexo causal com o evento narrado.

7. O quantum de R$ 4.000,00 fixado na sentença é razoável. O consumidor teve sua rotina severamente impactada pela perda de itens de primeira necessidade (geladeira) e enfrentou o descaso da via administrativa.

8. No que tange à irresignação do autor quanto aos danos materiais, o recurso não merece prosperar. É princípio basilar da responsabilidade civil que
o dano material não se presume
. Diferentemente do dano moral (que em certos casos é
in re ipsa
), o dano de ordem patrimonial exige a prova cabal e inequívoca do
efetivo decréscimo patrimonial
. Para a procedência da indenização por danos materiais (danos emergentes), é imprescindível que o autor apresente notas fiscais, orçamentos detalhados ou comprovantes de desembolso que permitam a liquidação exata do prejuízo. No caso em tela, o autor não colacionou documentos idôneos que atestassem o valor de mercado dos bens à época ou o custo do reparo, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. Sem a comprovação da perda financeira concreta, a improcedência do pedido material deve ser mantida.

9. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente/requerida ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)